Tribunal: TCU
Processo: 015.152/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6140/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que os presentes autos tratam de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Merenda Mais de Suzano Alimentos Eireli - ME sobre indícios de irregularidades no Pregão Presencial 23/2020 conduzido pelo Município de Mairiporã - SP para o registro de preços para a eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios estocáveis, a fim de compor o cardápio da alimentação escolar municipal (Peça 1); Considerando que, em síntese, a ora representante alegou que: (i) apesar de ausentes as dotações orçamentárias que deveriam compor o edital, " é certo que a aquisição de grande parte das mercadorias que compõem o registro de preços almejado será realizada com recursos oriundos das transferências voluntárias decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE " (Peça 1, p. 2); (ii) os repasses do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) aos municípios constituiriam transferências voluntárias, " cujo efeito derradeiro é a submissão dos entes federativos que usufruem deste programa às disposições atinentes às transferências voluntárias de recursos da União, bem como regras federais de licitação pública, incluindo o novel Decreto 10.024/2019 " (Peça 1, p. 2-3); (iii) nos termos do Decreto no 10.024, de 2019, a adoção da modalidade eletrônica de pregões teria passado a ser obrigatória, em contraponto ao normativo anterior, o Decreto no 5.450, de 2002, que determinava apenas a preferência pelo pregão eletrônico (Peça 1, p. 3); e (iv) ao realizar o pregão presencial em tela, o município teria descumprido o regulamento federal quanto aos repasses do Pnae e estaria " colocando em risco de infecção TODOS os licitantes que comparecerem à sessão presencial do pregão ", sem considerar a " situação global pandêmica e calamitosa que estamos vivenciando ", e que o " município de Mairiporã é demasiado próximo ao epicentro do COVID-19 no Brasil, a capital paulista " (Peça 1, p. 3-4); Considerando que, mediante o Despacho de minha lavra acostado à Peça 10, em 29/3/2020, foi determinado o retorno dos autos à SecexEducação para a prévia oitiva das partes; Considerando que, após analisar a resposta apresentada pela Secretaria Municipal da Educação, a SecexEducação constatou que, em 6/4/2020, o aludido pregão teria sido revogado em consonância com o Aviso de Revogação publicado no Diário Oficial de São Paulo em 7/4/2020 (Peça 22, p. 6-7), sob a justificativa da decretação do estado de calamidade pública do município (Decreto no 8909, de 2020) e as demais medidas adotadas pelo município para o enfrentamento da pandemia; Considerando, ainda, que, a unidade técnica propõe conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por ausência de objeto, com o consequente indeferimento da medida cautelar pleiteada pela ora representante, em face da revogação do Pregão Presencial 23/2020; Considerando, enfim, que a unidade técnica se manifestou por dar ciência ao Município de Mairiporã-SP, da obrigatoriedade da adoção do pregão, na forma eletrônica, nos termos do Decreto no 10.024, de 2019, para aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias; Considerando que, não obstante a revogação do certame, o TCU deve determinar que, para retomar ou deflagrar o novo procedimento licitatório em substituição ao Pregão Presencial 23/2020, o município abstenha-se de incorrer nas falhas detectadas no presente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, e, por essa linha, também considerar prejudicada a pleiteada cautelar suspensiva, sem prejuízo de prolatar as seguintes determinações: 1. Processo TC- Processo 015.152/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Merenda Mais de Suzano Alimentos Eireli - ME (CNPJ 28.367.239/0001-13). 1.2. Entidade: Município de Mairiporã - SP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Marcio Yukio Tamada (OAB/SP 114.273), entre outros, representando o Município de Mairiporã - SP; 1.6.2. Andrey Werner Gosch (OAB/PR 93.125), representando a Merenda Mais de Suzano Alimentos Eireli - ME. 1.7. Determinar: 1.7.1. que o Município de Mairiporã - SP, nos termos do art. 250, II, do RITCU, se abstenha de realizar pregão na modalidade presencial para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, por contrariar o Decreto no 10.024, de 2019, que tornou obrigatória a utilização do pregão na forma eletrônica; 1.7.2. que a SecexEducação adote as seguintes medidas: 1.7.2.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, e ao Município de Mairiporã - SP, para ciência e efetivo cumprimento ao item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.2.2. arquive o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, dispensando a unidade técnica do monitoramento sobre a determinação fixada pelo item 1.7.1 deste Acórdão.